Tribunal: TJSP
Processo: 2292913-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Desconsideração da personalidade Jurídica - Requerimento formulado na inicial da execução, com pedido de arresto cautelar - Decisão que determinou a emenda da inicial para excluir a empresa A3 Parts Acessórios Automotivos do polo passivo da lide e reconheceu a necessidade de instauração de incidente previsto no art. 133 do CPC -

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Desconsideração da personalidade Jurídica - Requerimento formulado na inicial da execução, com pedido de arresto cautelar - Decisão que determinou a emenda da inicial para excluir a empresa A3 Parts Acessórios Automotivos do polo passivo da lide e reconheceu a necessidade de instauração de incidente previsto no art. 133 do CPC - Inconformismo - Exequente que defende a desnecessidade do incidente para análise do pleito - Impropriedade - Processo executivo não tem fase instrutória, tampouco prolação de sentença - Necessidade de instauração do incidente estabelecido na norma processual para análise da pretensão - Decisão mantida - Recurso desprovido.